Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PROVENTOS DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade, tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva.
2. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.
3. Adota-se a lógica da fixação escalonada, materializada na tabela que essa Turma vem utilizando com base na renda líquida auferida pelo devedor.
4. Ante as peculiaridades do caso e o montante dos rendimentos da parte devedora, é adequada a fixação do percentual da penhora em 2,5% (dois e meio por cento) sobre seus rendimentos líquidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.